Tribunal: TJPA
Processo: 0828318-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828318-70.2017.8.14.0301

APELANTE: JAQUELINE DO NASCIMENTO PINHEIRO

APELADO: FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ - FAP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0828318-70.2017.8.14.0301

APELANTE:
JAQUELINE DO NASCIMENTO PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A

APELADO: FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ - FAP

Advogado do(a) APELADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE nº 23.255

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MERITO: PEDIDO QUE SE RESTRINGE A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Aª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0828318-70.2017.8.14.0301

APELANTE:
JAQUELINE DO NASCIMENTO PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A

APELADO: FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ - FAP

Advogado do(a) APELADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE nº 23.255

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
JAQUELINE DO NASCIMENTO PINHEIRO
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ - FAP, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que ficou inadimplente com três mensalidades no valor de R$225,60 cada, referente aos primeiros meses de 2016, então celebrou contrato de confissão de dívida a fim de financiar o débito, devidamente quitado, conforme informações prestadas pela Instituição de Ensino, que emitiu declaração em 20/09/2017 informando não existirem débitos em aberto no nome da autora.

No entanto, foi surpreendida com inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de uma mensalidade já paga realização de dívida em seu nome, oriunda da Apelada, salientando que não possuía débitos junto à instituição, que inclusive veio a negativar seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 15095609) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para
confirmar a medida liminar deferida quanto a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção de crédito no que tange à dívida quitada junto a requerida e, ainda, condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais devem ser atualizados pelo índice do INPC desde o mês de setembro de 2017, quando quitado o débito, e juros de mora a partir da citação, na forma do disposto no art. 405 do CC.

Consta ainda no decisum a condenação da requerida em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
JAQUELINE DO NASCIMENTO PINHEIRO
interpôs recurso de Apelação (ID 15095611), se insurgindo tão somente em relação a quantum fixado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração para 20 mil reais.

Em contrarrazões (ID 15095619), o ora apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o pagamento das custas do processo em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a condenação em danos morais seria ínfima, pugnando pela majoração dos danos morais.

Conforme se depreende do conjunto probatório, de fato, houve a negativação, mas a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito foi procedida em 23/01/2017, conforme consta na consulta realizada perante o SPS/SERSA em 29/01/2018 e anexada pela parte requerida aos autos (ID 15095544 - Pág. 1), antes mesmo da determinação judicial, que somente fora emanada em 06/12/2017.

O juízo de piso entendeu pela necessidade de indenização a título de danos morais no importe de R$2.000,00, tendo a parte apelante se insurgido unicamente em relação ao valor atribuído ao dano sofrido.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de quantum indenizatório.

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada pela sentença vergastada, merece ser mantida, posto que este atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas.

É o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO INEXISTENTE. DANO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO ACOLHIMENTO.CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO DESPROVIDO. I. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano in re ipsa.
II. Considerando a gravidade dos fatos, as condições pessoais da vítima e a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo ser razoável e proporcional à condenação fixada pelo juízo sentenciante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada parte requerida, não havendo que se falar em sua majoração.
III. Apelo desprovido e, de ofício, adéquo a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

(TJ-MA - AC: 00006423820168100040 MA 0310012018, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 03/10/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00)

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DA DEMANDADA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO CANCELADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II E § 1º, DO CPC E DO ART. 14, § 3º, DO CDC. INEFICÁCIA DE TELAS SISTÊMICAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO POLO AUTOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando a parte autora isenta do preparo em razão da gratuidade que lhe defiro. 2. Analisando os elementos de prova carreados aos autos, nota-se que na sentença de piso o magistrado entendeu por declarar indevidas as cobranças feitas pela requerida, e também pela fixação de indenização pelo dano extrapatrimonial no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...) 9. Quanto à fixação do quantum indenizatório pelo juízo, deve ser norteada pela lesividade do dano e a capacidade econômica do (a) suplicado (a), a fim de não impor um valor irrisório, o que estimularia a reincidência, nem impor um valor exorbitante, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico. 10. Forte nesses parâmetros e nas peculiaridades do caso em análise, reputa-se por justo e razoável manter o valor da indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois corresponde ao valor que este relator entende por razoável e proporcional em danos dessa natureza. 11. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO a sentença no quantum indenizatório a título de danos extrapatrimoniais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da recorrente, com juros reais de 1% ao mês desde o evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ e atualização monetária desde a publicação da presente decisão, mantendo-se a sentença incólume em seus termos. 12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. (Recurso Inominado Nº 202001010271 Nº único: 0003227-65.2020.8.25.0053 - 1ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 05/02/2021)

(TJ-SE - RI: 00032276520208250053, Relator: Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto, Data de Julgamento: 05/02/2021, 1ª TURMA RECURSAL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator
.

Belém, 26/08/2024